Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. COBRANÇA REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026038-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (AGRAVADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVADO), ANA PAULA SABATINE - CPF: 024.695.561-98 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N.
00
7/2
00
8/SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. COBRANÇA REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das cobranças relativas ao ICMS por estimativa e suas variações
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cobranças referentes ao ICMS sobre operações e prestações de mercadorias, conforme a Resolução nº
00
7/2
00
8-SARP da SEFAZ-MT, devem ser mantidas; (
ii
) a obrigação acessória de recolhimento do ICMS pode subsistir de forma autônoma, mesmo após declarada a nulidade da obrigação principal; e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente
.

III. Razões de decidir

3. Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
.
1
º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2
00
8-SARP.

4. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

5. Em relação aos honorários advocatícios, reconhece-se a necessidade de adequação aos limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda,
a redução pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"i) A nulidade da obrigação principal relativa ao ICMS por estimativa e demais variações não afasta a exigibilidade das obrigações acessórias de fiscalização tributária, que possuem caráter autônomo;
ii
) os honorários devem ser fixados conforme os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art.
1
1
3; CPC/20
1
5,
a
rts
.
85, §§ 2º e 3º, 90, § 4º; Decreto Estadual nº
1
.9
44
/
1
989,
a
rts
.

444
e 445 (redação dada pelo Decreto Estadual nº 2.0
1
3/2009); Decreto Estadual nº
2.2
1
2
/20
1
4,
a
rts
.
9
1
5 e 9
1
6; Resolução SEFAZ-MT nº 007/2008,
a
rts
.

1
º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AREsp

1
1
80480/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
1
ª T, j.
1
9.08.20
1
9;
TJMT, N.U
1
0
1
8702-57.2024.8.
1
1
.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 02/
1
0/2024
.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1
023746-07.20
1
9.8.
1
1
.
004
1
ajuizada
em face de

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME E OUTROS
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para
“
declarar a nulidade das cobranças referentes a Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada , Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa Desconto, Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa por Operação, Falta de Recolhimento do ICMS Complementar Estimativa, Débitos de ICMS – Resol. 007/2008 c/c Dec. 2686/20
1
0 e Falta
de Recolhimento
- Envio de TAD para o CCF, e por consequência determino o cancelamento das
CDA ́s
20
1
8826887, 20
1
9
1
27
1
42
1
e 20
1
8825400 e o aditamento da CDA nº 20
1
88263
1
1
”
.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em premissa equivocada ao considerar que a infração
“DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”
refere-se ao regime de ICMS por estimativa
,
argumentando que se trata, na verdade, de um regime de recolhimento concomitante imposto aos contribuintes sujeitos ao Regime Cautelar Administrativo, conforme estabelecido pela Resolução SEFAZ/MT n
.
7/2008 e regulamentado pelos Decretos Estaduais n
.

1
.
944
/
1
989 e n
.
2.0
1
3
/2009.

Sustenta
,
ainda
,
que a cobrança referente à infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
é legítima, constituindo obrigação acessória autônoma, conforme autorizado pela legislação tributária em vigor.

Além disso, requer a reforma da condenação em honorários advocatícios imposta pelo juízo de primeiro grau, fixada no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o percentual é excessivo e desproporcional em relação à complexidade da matéria, devendo ser analisado de forma equitativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 239298
1
98.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
246566672
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.
1
89 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1
0
23746-07.20
1
9.8.
1
1
.
00
4
1
ajuizada em face de
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME E OUTROS
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para
“declarar a nulidade das cobranças referentes a Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada , Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa Desconto, Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa por Operação, Falta de Recolhimento do ICMS Complementar Estimativa, Débitos de ICMS –
Resol
.
00
7/2
00
8 c/c Dec. 2686/20
1
0
e Falta de Recolhimento - Envio de TAD para o CCF, e por consequência determino o cancelamento das
CDA ́s
20
1
8826887, 20
1
9
1
27
1
42
1
e 20
1
88254
00
e o aditamento da CDA nº 20
1
88263
1
1
”
.

Pois bem.

1
.
FUNDAMENTOS.

1
.
1
.
DAS INFRAÇÕES REFERENTES À DÉBITOS DE ICMS - RES.
00
7/2
00
8 C/C DEC. 2686/20
1
0
E FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF.

No que concerne os argumentos apresentados pela parte agravante, o d. Juízo
a quo
entendeu que
“as infrações DÉBITOS DO ICMS - RES.
00
7/2
00
8 C/C DEC. 2686/20
1
0
e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, dizem respeito às infrações acessórias das infrações declaradas inconstitucionais e de ofícios excluídas pela fazenda pública estadual”
. (Id.
1
63657243 – autos de origem).

Inicialmente, constata-se que decisão recorrida incorreu em premissa equivocada, pois as cobranças objeto do presente recurso, não fazem referência ao regime de estimativa do ICMS, mas sim de exigência do recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, em razão do enquadramento da apelada no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2
00
8-SARP/SEFAZ/MT.

Quanto à imposição do referido regime ao contribuinte, este Sodalício possui entendimento consolidado de que “
o regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/
1
0
e regulamentado pelos
arts
.
444
e 445 do RICMS/MT, é legal e não configura sanção política
." (TJMT, N.U
1
0
1
8702-57.2024.8.
1
1
.
00
00
, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/
1
0
/2024, publicado
no DJE
1
1
/
1
0
/2024).

No caso, os fatos geradores do ICMS ocorreram na vigência da Lei Estadual n. 9.425/20
1
0
, conforme observado nas certidões de dívida ativa executadas (Id.
1
1
2774542,
1
1
2774546,
1
1
2774547 e
1
1
2774553 – autos de origem).

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
.
1
º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2
00
8-SARP.

“
Art.
1
º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 9
1
5 e 9
1
6 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n°
2.2
1
2
, de 20 de março de 20
1
4, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

[...]

Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo
1
º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.”

Dessa forma, não evidenciada ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado de ICMS, deve ser afastada a inexigibilidade da cobrança da infração n.
1
7
.
1
.
1
4
- DÉBITOS DO ICMS - RES.
00
7/2
00
8 C/C DEC. 2686/20
1
0
-.

No que concerne à cobrança da infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
, é cediço que a obrigação tributária pode ser definida como o vínculo jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, conferindo ao primeiro o direito de constituir o crédito tributário.

Conforme o artigo
1
1
3
do Código Tributário Nacional, existem dois tipos de obrigação tributária. Vejamos:

Art.
1
1
3
. A obrigação tributária é
principal
ou
acessória
.

§
1
º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.
[
g.n
].

Pode-se concluir, então, que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No entanto, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá, a partir dela, uma nova obrigação principal, porquanto o seu descumprimento gera a imposição de uma multa (penalidade pecuniária).

Sob essa perspectiva, cumpre salientar que ambas as obrigações são independentes e autônomas, ainda que o tributo relativo à obrigação principal seja declarado inconstitucional, o que é justamente o caso dos autos.

Logo, ainda que a obrigação principal seja declarada inexigível e/ou nula, a obrigação tributária acessória proveniente dela permanecerá exigível para cobrança pela Fazenda Pública caso descumprida pelo contribuinte.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de “
a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos
.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp

1
1
80
480/RJ, STJ,
1
ª T, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j.
1
9/08/20
1
9,
DJe
22/08/20
1
9).

Assim, ainda que parcialmente correta a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar nula a cobrança do imposto ICMS por Estimativa Simplificada e suas variações
–

Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa Desconto, Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa por Operação, Falta de Recolhimento do ICMS Complementar Estimativa –
, ante sua inconstitucionalidade, a cobrança por ausência de cumprimento da obrigação acessória deveria ter sido mantida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto não houve demonstração inequívoca da sua ilegalidade.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS INDEPENDENTES NO TÍTULO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO DIVERSO – RESOLUÇÃO N.º 07/2
00
8-SARP, DA SEFAZ/MT – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Existindo outros débitos autônomos, não há que se falar em extinção do feito.

2. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade da Resolução n.º
00
7/2
00
8-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS.

3. A obrigação acessória, quando descumprida, cria uma obrigação principal, possuindo caráter autônomo.

4. In
casu
, não foi evidenciado nos autos a correlação causal entre o fato gerador decorrente do ICMS GARANTIDO INTEGRAL e as demais infrações cobradas, nem eventual ilegalidade que englobaria todos os créditos constantes da CDA, de modo que a manutenção dos débitos remanescentes é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido, sentença reformada”.

(TJM – N.U
00
1
0
903-66.20
1
5.8.
1
1
.
00
4
1
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1
6/07/2024, publicado
no DJE 25/07/2024).

Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade passível de reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade, uma vez que não foram apresentados elementos que evidenciassem, de forma inequívoca, a nulidade ou inexigibilidade da obrigação acessória em questão.

Dessa forma, revela-se válida a exigência da infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
, enquanto obrigaç
ão
tributária autônoma que visa à fiscalização e ao cumprimento da obrigaç
ão
tributária.

1
.2.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n.
1
.4
1
2.069/PR (Tema
1
.255/STF), em que se discute a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, §
1
º, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema
1
.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema
1
0
76 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, na hipótese, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.22
1
.
1
1
7
/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
1
3/3/2023,
DJe
de
1
6/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n.
1
.9
78.
1
1
2/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/
1
1
/2022,
DJe
de
1
1
/
1
1
/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n.
1
.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
1
0
/
1
2/20
1
9,
DJe
de
1
9/
1
2/20
1
9).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º e § 5º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 2
00
(duzentos) salários-mínimos.

Nesses termos, o
decisum
recorrido deve ser reformado no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados conforme os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja,
1
0
%
sobre o valor do proveito econômico obtido,
até o limite de 2
00
salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 2
00
(duzentos) salários-mínimos até 2.
00
0 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema Repetitivo n.
1
0
76 do Superior Tribunal de Justiça.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para reformar a decisão agravada para:

i) afastar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes às infrações Débitos de ICMS –
Resol
.
00
7/2
00
8 c/c Dec. 2686/20
1
0
e Falta de Recolhimento - Envio de TAD para o CCF;

ii
) adequar os honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja,
1
0
% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 2
00
salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 2
00
(duzentos) salários-mínimos até 2.
00
0 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC, conforme disposto na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024